Tribunal: TJDFT
Processo: 0714208-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Habeas Corpus no 0714208-05.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de GLEIDSON DA SILVA FERREIRA, apontando como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após ter sido autuado por suposta infração ao art. 155, caput, do CP. Sustenta a impetrante, em síntese, que não se justifica a manutenção da custódia cautelar do paciente, para fins da garantia da ordem pública, uma vez que a conduta por ele praticada, furto de barras de chocolate, avaliadas em menos de 200,00 (duzentos reais) de um estabelecimento comercial, é materialmente atípica, sendo a hipótese de se aplicar o princípio da insignificância penal. Aduz que, as condenações do paciente são bastantes antigas, não guardando contemporaneidade com a atualidade, datando de 2008 a 2014, sendo a última de 2018. Isto é, fatos praticados há mais de 10 anos atrás. Alega violação ao princípio da homogeneidade, afirmando que, em caso de condenação, será fixado regime diverso do fechado. Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Pede, então, a concessão de liminar para revogar a prisão do paciente. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Com efeito, muito embora o crime de furto simples não seja punido com pena máxima superior a 04 anos, o paciente, ostenta cinco condenações por furto (simples e qualificado), duas condenações por roubo (tentado e consumado/impróprio) e uma condenação por falsa identidade, além de várias passagens por furto, uma delas, aliás, de dez dias atrás no mesmo estabelecimento e responde a duas ações penais por furtos supostamente praticados no ano de 2024, sendo, desse modo, cabível a prisão preventiva com espeque no art. 313, II, do CPP. A decisão impugnada revela a presença de indícios de autoria. O paciente, ex-funcionário do estabelecimento comercial, chegou como se fosse um cliente comum, conversou com antigos colegas, encheu o carrinho de compras e, aproveitando que ninguém observava, colocou barras de chocolate em sua mochila, abandonou o carrinho de compras e saiu sem pagar. Todavia, o fiscal de prevenção e perdas desconfiou ao vê-lo sair com a mochila nas costas após abandonar o carrinho. Já em 08/04/2025, por volta de 12h30, o custodiado, com o mesmo “modus operandi”, só que desta vez sendo monitorado pelos seguranças, subtraiu seis barras de chocolate, abandonou o carrinho de compras e saiu da loja. Entretanto, no estabelecimento externo, foi abordado pelos seguranças, que encontraram no interior da mochila as seis barras de chocolate (aproximadamente R$ 200,00) (ID 70745244, fls. 63/66) Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo quanto ao periculum libertatis. Conforme demonstrado nos autos, trata-se de acusado reincidente específico em crimes patrimoniais, já tendo sido condenado por diversos furtos e que responde por furtos praticados no ano de 2024, além de outro dez dias antes de sua prisão em flagrante. Não bastasse, o autuado não comprovou o exercício de qualquer atividade laboral lícita, o que incrementa o risco de novas infrações. Ademais, a aplicação do princípio da insignificância afasta a tipicidade material de condutas que provocam ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, não somente pelo valor dos bens, mas também pelo preenchimento de outros pressupostos, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse contexto, portanto, não se evidencia de plano a alegada atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância que depende de dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. Ademais, a contemporaneidade se refere aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão, o que ocorre na espécie. Por fim, inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade ou constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, uma vez que não é possível concluir, acaso sobrevenha condenação, qual será o montante da pena, o regime prisional ou se haverá concessão de outras medidas diversas da prisão. Desse modo, a decisão de primeiro grau se apresenta devidamente fundamentada quanto aos indicadores reais de risco à ordem pública, estando a prognose de reiteração delitiva fundada em elementos concretos extraídos dos autos. Destarte, ausente constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR